Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte ou cancelamento de cartões, não apresenta utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. Acerca do pedido de inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, importa consignar que o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o art. 782, § 3o, do Diploma Processual Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução.
4. Recurso não provido.